Tribunal: STF
Processo: HC 252241
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, corrupção de menor e adulteração de sinal identificador de veículo. Prisão preventiva. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Manifesta ilegalidade e teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Matheus Henrique Lima de Araujo contra decisão monocrática do Relator do HC 962.097/SP do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de liminar (evento 10).



    O paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006), corrupção de menor (art. 244-B da Lei 8.069/1990) e adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311 do Código Penal) (evento 4).



    No presente writ, a Defesa sustenta, em síntese, a possibilidade de revogação da prisão preventiva ante a ausência dos pressupostos autorizadores. Aduz nulidade perpetrada pelos policiais durante a prisão, visto que a busca pessoal se deu em razão de denúncia anônima sem que fosse realizada investigação preliminar. Ressalta que o nervosismo isolado do paciente no momento da abordagem não configura, por si só, fundada suspeita que autorize a prática de busca pessoal. Ressalta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversa da prisão. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e o trancamento da ação penal. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 10):



    “(...)



    A prisão preventiva do paciente foi decretada nos seguintes termos (fls. 62-64, grifo nosso):



    No caso dos autos, conforme depoimento do policial condutor da ocorrência (fls. 3/4), é descrita a seguinte situação fática:



    "Que receberam denúncias informando que Mateus e sua namorada estavam vendendo drogas no bar do Marquinho, localizado em uma praça adjacente. Os policiais notaram que ambos apresentavam sinais de nervosismo e fizeram menção de se levantar, o que ensejou a fundada suspeita. Ao realizarem a abordagem, foi encontrado com Mateus sete ependorfs, R$ 57,00 em dinheiro e um aparelho celular. Com sua namorada, Débora, adolescente de 16 anos, foram localizados nove ependorfs e também um aparelho celular. Durante a abordagem, Mateus assumiu a propriedade dos ependorfs, afirmando que os vendia por R$ 5,00 cada. Débora informou que residia na Avenida Joaquim Rocha da Cunha, nº 170, no bairro Guaíra J, juntamente com Mateus. Os policiais se dirigiram à residência do casal e, com a permissão de Débora, que possuía as chaves do imóvel, realizaram uma busca. No guarda-roupa do casal, foram encontrados mais 114 ependorfs, além de uma porção de substância que aparentava ser cocaína, com a indicação de Débora sobre a localização dos entorpecentes. No imóvel, também foram localizados três pés de maconha, sendo dois no quarto e um na área externa. Adicionalmente, foi encontrada uma motocicleta com numeração suprimida, que permanece em Guaíra e será apresentada posteriormente. Os policiais foram indagados sobre a existência de situações agravantes conforme o artigo 40, inciso II, da Lei de Drogas, e confirmaram que o local é próximo a uma creche denominada Dirce Barros Lelis, a uma quadra poliesportiva e a um pronto socorro (PSF), todos situados no bairro João Vacaro. Diante dos fatos, ambos foram conduzidos ao plantão policial para as devidas providências."



    [...] 



    Tal como se observa pelo contexto fático, descrito no auto de prisão em flagrante, a suposta conduta criminosa foi cometida em contexto que indica, em tese, crime de tráfico de drogas, dada a narrativa apresentada, o que faz concluir, neste momento da persecução penal, pela presença de fortes indícios a apontar para o crime em tela, havendo, portanto, grande probabilidade da reiteração criminosa que lhe é inerente, colocando em risco a ordem pública.



    A reforçar o risco de reiteração delitiva, tem-se o vasto histórico de antecedentes criminais do averiguado (fls. 42/46), que indica 2 (duas) condenações por crime de tráfico de drogas (1500974-51.2019.8.26.0210 e 1500321- 70.2022.8.26.0210), com trânsito em julgado sendo ele, portanto, reincidente específico. Ademais, no processo n. 1500300-34.2023.8.26.0210, onde ele também responde por crime de tráfico de drogas, já houve prolação de r. acórdão do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, mantendo a condenação de 1º grau. Além disso, verifica-se que ele possui processo de execução criminal em andamento na Vara de Execuções Criminais da Comarca de Guaíra, sob o n. 0000809-39.2023.8.26.0210, estando ele, portanto, em fase de cumprimento de pena em regime aberto. E, nesta situação atual, foi preso novamente em flagrante com substância entorpecente, em tese, para fins de tráfico ilícito de drogas.



    A leitura do decreto prisional revela que, apesar de a quantidade de drogas apreendidas não ser expressiva, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, em razão do risco concreto de reiteração delitiva, pois, segundo consignado pelo Juízo de primeiro grau, o paciente possui vasto histórico criminal, possuindo 2 condenações transitadas em julgado pela prática do crime de tráfico de drogas (n. 1500974-51.2019.8.26.0210 e 1500321-70.2022.8.26.0210), além de responder a outro processo pelo mesmo crime (n. 1500300- 34.2023.8.26.0210), e estar, atualmente, cumprindo pena em regime aberto ( n. 0000809-39.2023.8.26.0210).



    Tal entendimento está alinhado com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça de que a periculosidade do acusado, evidenciada pela reiteração de condutas delitivas, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão cautelar, visando à garantia da ordem pública, como ocorre no caso em questão. Nesse sentido: AgRg no HC n. 837.919/TO, relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024; e AgRg no HC n. 856.044/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.



    Nesse contexto, esta Corte Superior de Justiça tem, reiteradamente, decidido, por ambas as Turmas, que "maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública" (AgRg no HC n. 813.662/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). 



    Além disso, eventuais condições pessoais favoráveis – situação que não se aplica ao paciente – não garantem a revogação da prisão processual, se estiverem presentes os requisitos da custódia cautelar, como no presente caso. No mesmo sentido: AgRg no HC n. 940.918/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 10/10/2024; e AgRg no HC n. 917.903/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 30/9/2024.



    Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: AgRg no HC n. 801.412/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023; AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023. 



    Por outro lado, a alegação de ausência de fundadas razões para a busca pessoal merece ser mais bem analisada após as manifestações da autoridade apontada como coatora e do Ministério Público Federal, postergandose o seu exame para o julgamento de mérito, garantindo-se assim a necessária segurança jurídica. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.”



    O Supremo Tribunal Federal sumulou o entendimento consolidado no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão de indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior (Súmula 691/STF). 



    No caso, a pretensão não merece conhecimento, pois ausente pronunciamento de mérito pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça no tocante à matéria trazida nestes autos, tendo sido apenas indeferido o requerimento de medida liminar. 



    Inviável, desse modo, a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido: HC 235.775-AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 23.02.2024; HC 235.963-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.2311-AgR/ES, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 06.02.2024; HC 228.904-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 09.10.2023; e HC 233.422-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 12.12.2023.



    Esta Suprema Corte, de fato, admite o abrandamento da Súmula 691/STF em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou teratologia, abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata ou de decisões manifestamente contrárias à jurisprudência desta Casa. 



    No entanto, ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, porquanto, de acordo com o ato dito coator, “a alegação de ausência de fundadas razões para a busca pessoal merece ser mais bem analisada após as manifestações da autoridade apontada como coatora e do Ministério Público Federal, postergando-se o seu exame para o julgamento de mérito, garantindo-se assim a necessária segurança jurídica”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente